Tribunal: TJDFT
Processo: 0747779-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747779-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: RODRIGO DA CRUZ SANTOS D E S P A C H O Ao agravado para se manifestar acerca das alegações contidas na petição de ID 67846557. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator